Tribunal: TJDFT
Processo: 0737934-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737934-47.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA ELISABETH SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: LUCCA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARINA ELISABETH SILVA, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF em cumprimento de sentença proposto em desfavor de LUCCA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME, ora ré/agravada, nos seguintes termos: “A parte exequente requer a penhora de bens que guarnecem as dependências da executada para pagamento da dívida, e do seu faturamento (id106587219), bem como penhora de suas cotas sociais (id106000243). Decido. Efetuadas diligências nos sistemas ERIDF. SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, não foram encontrados bens passíveis de penhora suficientes ao adimplemento da obrigação. Nesse sentido, foi determinado à parte autora que indicasse bens passíveis de penhora para prosseguimento da fase executiva. Todavia, sem indicar precisamente a existência de bens penhoráveis, a parte requer a penhora de eventuais bens que guarnecem o estabelecimento do devedor. Assim, o pedido deve ser indeferido. Isso porque o inciso V, do art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Assim, necessária a indicação específica de bem a ser penhorado que não se amolde à norma processual ora destacada, o que revela-se incompatível com o conjunto probatório dos autos, que indica que o executado sequer possui veículo passível de penhora e valores disponíveis em contas bancárias. Com efeito, os elementos constantes dos autos indicam a inexistência de bens penhoráveis no imóvel indicado como sendo estabelecimento do executado. Desse modo, não atendida a determinação de indicar expressamente bem passível de penhora e presumindo-se, ainda, a inexistência de bem que se penhorável, deve ser indeferido o pedido de penhora no estabelecimento do devedor. Em que pese a possibilidade de penhora das quotas sociais, nos termos do art.835, inciso IX, do CPC, no caso, não é possível o seu deferimento. É que as quotas integram o patrimônio do sócio, e não da empresa executada. Ademais, não houve a desconsideração da personalidade jurídica, e os sócios da executada não integram a lide, de modo a não se admitir a penhora de bens que não compõem o acervo patrimonial da devedora. Com efeito, o procedimento executivo deve pautar-se pelo princípio da menor onerosidade, razão pela qual a penhora sobre o faturamento da empresa mostra-se inadequada por causar prejuízo à atividade empresarial. Confira-se o entendimento deste egr. Tribunal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PEDIDO DE PENHORA SOB OS RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO NÃO ANALISADO. IMPOSSIBILIDADE. COERÊNCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS. EMBARGOS ACOLHIDOS. OMISSÃO SANADA. PEDIDO DE PENHORA INDEFERIDO. 1. Trata-se de embargos de declaração oferecidos pela Fazenda Pública para que seja sanada a omissão referente ao pedido de penhora de recebíveis de cartão de crédito e débito da empresa embargada. 2. O conjunto probatório acostado aos autos da ação principal demonstram que a penhora sob o faturamento da empresa embargada representaria uma medida ineficaz à execução pretendida, além de inviabilizar a atividade empresarial em questão. 3. Por toda uma coerência decisória até o presente momento processual, não há motivos para que, após indeferida a penhora sob o faturamento da empresa acate-se, em sede de embargos de declaração, o pedido da penhora sob os recebíveis de cartão de crédito e débito da embargada, uma vez que a medida também mostraria ineficaz para a presente execução.4. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS. Omissão sanada.5. Pedido de penhora indeferido”. (Acórdão n.1027536, 20160020466029AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE: 05/07/2017. Pág.: 317/321). Além disso, o pedido de penhora do faturamento da parte devedora é medida que depende da comprovação de que ela não possui outros bens penhoráveis ou, se os tiver, que sejam bens de difícil alienação ou insuficientes para a satisfação da dívida exequenda, consoante a regra do artigo 866 do CPC, o que não se acha configurado na espécie, na medida em que a parte exequente ainda não requereu a penhora de bens móveis integrantes do estabelecimento empresarial da requerida. Ante a realidade do presente processo, considerando-se em especial as múltiplas diligências já empreendidas no longo tempo de tramitação processual, é possível concluir, com segurança, pela inexistência de bens da parte devedora passíveis de constrição judicial, razão por que, por determinação legal, impõe-se a suspensão imediata do presente feito, ex vi do disposto no art. 921, III, CPC. Isto posto, indefiro os requerimentos retroformulados pela exequente (id106000243 e id 106587219), e, com fundamento no §1o e no inciso III do artigo 921 do CPC, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de assinatura eletrônica da presente decisão, durante o qual fica suspensa a prescrição. Nos termos do disposto nos §§2o e 4o do artigo 921 do CPC, uma vez decorrido o prazo de 1 (um) ano, a contar da data da suspensão ora determinada, sem que seja(m) localizado(s) o(a)(s) executado(a)(s) ou encontrados bens penhoráveis, deverá a Secretaria promover o imediato arquivamento provisório do feito, a partir de quando começará a correr, automaticamente, o prazo da prescrição intercorrente. (...)” Em suas razões recursais, informa o exequente/agravante tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual requereu a expedição de mandado de penhora endereçado ao estabelecimento do devedor, bem como a penhora de parte do faturamento da agravada, o que foi indeferido na forma da decisão agravada. Sustenta que foram realizadas diversas tentativas de constrição de bens dos executados/agravados, todas sem êxito. Argumenta, em linhas gerais, que as medidas pleiteadas possuem amparo legal e são úteis para forçar a agravada a pagar a dívida. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja deferida a penhora pleiteada na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de penhora das cotas sociais, a reversão dos efeitos causados pela decisão será muito complexa. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da tutela pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. A penhora de bens que guarnecem o estabelecimento da empresa executada e a penhora de percentual do faturamento da empresa possuem amparo legal, conforme se extrai da ordem de preferência de bens penhoráveis constante do art. 835 do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.” No caso concreto, a parte agravante pleiteia a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a sede da empresa devedora, bem como a penhora de percentual do faturamento. Ainda que o art. 833, inciso V, preveja que os bens necessários ou úteis à atividade empresarial são impenhoráveis, entendo que é possível a expedição de mandado de penhora a ser cumprido na sede da empresa, pois nem todos os bens que guarnecem a sede são necessários para o prosseguimento da atividade empresarial. Em verdade, esta avaliação deve ser feita com cautela, a fim de trazer efetividade à execução sem inviabilizar a atividade empresarial. Ainda, deve-se destacar que o ônus de comprovar eventual impenhorabilidade é do executado, que poderá exercer o contraditório, por meio de impugnação à penhora, após a expedição do referido mandado. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. SEDE DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Em face da impossibilidade de localizar bens passíveis de penhora de propriedade da parte executada, defere-se a expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido por oficial de justiça na sede da empresa, observando- se a regra contida no artigo 833, inciso V, do CPC. 2. Recurso conhecido e provido (Acórdão 1406097, 07246480220218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. QUESTÕES NÃO TRATADAS NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. NOMEAÇÃO DE SÓCIO COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. INEFICÁCIA DA MEDIDA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, INCISO V, DO CPC. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INTERPRETAÇÃO CAUTELOSA. ÔNUS DO EXECUTADO. DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE OU NECESSIDADE DO BEM. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA, PENHORA E AVALIAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A via estreita do âmbito de cognição do agravo de instrumento se restringe ao que foi decidido na decisão agravada, razão pela qual, no caso concreto, é incabível a análise dos pedidos de pesquisa via SISBAJUD, com a utilização da ferramenta de repetição programada das ordens de bloqueio, e de expedição de ofício à Receita Federal no intuito de obter as três últimas declarações de imposto de renda da parte executada, uma vez que as questões não foram objeto de pronunciamento na decisão agravada, o que obsta esta sede recursal de fazê-lo, sob pena de supressão de instância, vedada em nosso ordenamento jurídico. 2. Embora não exista impedimento legal para a nomeação de sócio da empresa executada como administrador-depositário para fins de penhora de faturamento da pessoa jurídica devedora, a medida carece de razoabilidade e efetividade para o feito executivo, não sendo, portanto, recomendável, visto que se estaria nomeando representante legal da própria devedora, que se encontra inadimplente quanto à obrigação judicialmente reconhecida. 3. A medida requerida não é a mais adequada ao caso por inexistir garantia de que o sócio nomeado atuará de forma imparcial e idônea no cumprimento da determinação judicial, sendo preferível, por outro lado, a nomeação de terceira pessoa estranha ao quadro societário da empresa devedora e que tenha conhecimento técnico, além de ser de confiança do juízo que a nomeia, como forma de dar efetividade à penhora deferida. 4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil está restrita aos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da atividade empresarial e "cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de 'utilidade' ou 'necessidade' para o exercício da profissão. Caso o julgador não adote uma interpretação cautelosa do dispositivo, acabará tornando a impenhorabilidade a regra, o que contraria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito" (REsp 1196142/RS). 5. A execução se processa em favor dos interesses do Exequente quanto à satisfação de seu crédito, afigurando-se prematura e desarrazoada a determinação judicial de suspensão do feito principal sem antes viabilizar à parte credora a busca por bens penhoráveis na sede da devedora, sobretudo se restaram frustradas as tentativas de localização de numerário e bens penhoráveis. 6. Recurso parcialmente conhecido e provido apenas para determinar a expedição de Mandado de Busca, Penhora e Avaliação de Bens a ser cumprido por Oficial de Justiça na sede da Agravada. (Acórdão 1691258, 07351705420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Em relação à penhora de percentual de faturamento da empresa, sua aplicação está prevista no art. 866 do Código de Processo Civil, o qual transcrevo a seguir: "Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa. § 1o O juiz fixará percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. § 2o O juiz nomeará administrador-depositário, o qual submeterá à aprovação judicial a forma de sua atuação e prestará contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida. § 3o Na penhora de percentual de faturamento de empresa, observar-se-á, no que couber, o disposto quanto ao regime de penhora de frutos e rendimentos de coisa móvel e imóvel." No caso em testilha, em face dos diversos insucessos pretéritos na localização de bens da executada, entendo que a penhora de percentual do faturamento da empresa devedora é necessária, pois há evidências que apontam para a inexistência de bens penhoráveis. Desta feita, a penhora poderá ser deferida em momento oportuno, desde que observados os princípios da menor onerosidade da execução e da conservação da empresa. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA DEVEDORA. ART. 866 DO CPC. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE. 1. A penhora sobre o faturamento da empresa executada é medida excepcional que poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) ausência de bens do devedor ou insuficientes para saldar o crédito em execução; b) indicação de administrador e plano de pagamento; e c) percentual penhorado que não inviabilize o exercício da atividade empresarial. 2. Embora o artigo 805 do Código de Processo Civil garanta ao devedor a execução pelo meio menos gravoso, o credor tem o direito de receber o seu crédito. 3. In casu, foram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, sendo, pois, legítima a penhora de parte do faturamento da empresa agravada, conforme permitem os artigos 866 e 835, X, do CPC. 4. É razoável que a penhora recaia sobre 20% (vinte por cento) do faturamento mensal da empresa devedora, até a quitação do débito, quantitativo que propicia a satisfação do crédito exequendo sem inviabilizar o exercício da atividade empresarial. 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1652714, 07268909420228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. ART. 866 CPC. EXCEPCIONALIDADE. CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO VIOLADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 866 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de a penhora recair sobre percentual de faturamento de empresa executada, caso não possuir outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 2. In casu, verifica-se que já foram realizadas buscas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, foi expedido mandado de penhora de bens na sede da empresa da executada, bem como o devedor foi devidamente citado da execução e intimado acerca das constrições, mas ainda assim se manteve inerte em pagar a dívida ou indicar bens à penhora, restando a execução infrutífera. 2.1. Assim, percebe-se que os requisitos autorizadores para o deferimento de penhora de percentual do faturamento da empresa executada foram cumpridos, pois não foram localizados outros bens penhoráveis, nem houve a indicação nos autos de bens ou valores aptos a adimplir o crédito perseguido 3. Em que pese a determinação do artigo 805 do Código de Processo Civil pela promoção da execução pelo modo menos gravoso para o executado, é essencial ter em vista que os referidos dispositivos legais não podem obstaculizar o recebimento da quantia exequenda, já que a parte credora também faz jus à efetiva prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1728825, 07153978620238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Nesse sentido, fica demonstrada a probabilidade do direito. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, uma vez que obstadas novas formas de busca de bens do executado, o feito permanecerá arquivado provisoriamente, por força dos art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, e está sujeito à prescrição intercorrente. Assim, presentes estão os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido formulado pelo agravante e concedo efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 2 de outubro de 2023 17:37:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora